Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIRA, (42 anos, nascido em 09/09/1979) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no artigo art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juiz da Vara do Tribunal do Júri do Gama, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente, bem como indeferiu a substituição por medida cautelar diversa da prisão. Consta na referida decisão que o paciente responde por crime grave, qual seja, homicídio qualificado, cuja pena, em caso de condenação pode variar de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, de modo que não procede o argumento da defesa de que se condenado o acusado será beneficiado com regime prisional mais brando. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que o paciente, possui residência fixa, se apresentou espontaneamente, e que não pode ser arguida mera possibilidade de que ele, em tese, poderá a vir cometer atos análogos, de modo que não se encontra obstáculo na concessão da liberdade ao paciente. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do paciente, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em apreço, o agente encontra-se preso desde 06/10/2021, o que afasta a urgência, em tese, de sua liberação em sede liminar. Ademais, destaco, que que o delito que foi imputado ao réu é de extrema gravidade, sendo considerado, inclusive, como crime hediondo. Não bastasse isto, o paciente não comprovou, de plano, ser o único responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência, de modo que, ao menos nesta análise perfunctória, não se aplica o contido nos artigos 318 e 318-A CPP, com a interpretação dada nos HCS de ordem coletivas da 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal, números 143.641/SP e no 165.704/DF. Pontuo, novamente que, apesar de primário, compulsando os autos originários, constato que o réu é acusado de cometer crime gravíssimo, consistente em homicídio qualificado. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de ser necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Ademais, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.